Tribunal: TJSP
Processo: 0012347-37.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
r no 1.097/09 – Ausência de extinção do processo – Natureza interlocutória da decisão – Cabível recurso de agravo de instrumento – Erro inadmissível, que não permite incidência do instituto da fungibilidade – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0012347-37.2022.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Servidor Público Civil

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/12/2022

Data de publicação:

12/12/2022

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidor Público Estadual – Supervisores de Ensino – Pretensão do sindicato de cumprimento da decisão que determinou a realização do concurso de promoção previsto na Lei Complementar no 1.097/09 – Ausência de extinção do processo – Natureza interlocutória da decisão – Cabível recurso de agravo de instrumento – Erro inadmissível, que não permite incidência do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidor Público Estadual – Supervisores de Ensino – Pretensão do sindicato de cumprimento da decisão que determinou a realização do concurso de promoção previsto na Lei Complementar no 1.097/09 – Ausência de extinção do processo – Natureza interlocutória da decisão – Cabível recurso de agravo de instrumento – Erro inadmissível, que não permite incidência do instituto da fungibilidade – Recurso não conhecido.